Tribunal: TJES
Processo: 0009761-86.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009761-86.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença que julgou improcedente ação regressiva movida em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. A seguradora alega que suportou prejuízo de R$ 15.240,54 em razão de danos elétricos ocorridos na unidade consumidora da Igreja Cristã Maranata, beneficiária do seguro, pleiteando a condenação da concessionária ao ressarcimento do valor pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nexo de causalidade entre o dano elétrico ocorrido na unidade consumidora segurada e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária; e (ii) definir se a concessionária comprovou excludentes de responsabilidade capazes de afastar a obrigação de ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora, ao indenizar o segurado por danos elétricos, sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF.

4. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme o art. 37, §6º, da CF, e o art. 14 do CDC, dispensando-se a demonstração de culpa.

5. A prova dos autos demonstra a ocorrência de dano em equipamento elétrico na unidade segurada, bem como sua relação com falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

6. A concessionária não comprovou a inexistência de oscilações na rede elétrica no local e data do ocorrido, tampouco apresentou excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

7. A impugnação genérica da concessionária quanto à ausência de número de instalação da unidade consumidora não constitui óbice à pretensão regressiva, uma vez que o endereço do local do sinistro foi identificado e analisado nos autos.

8. A necessidade de prévio requerimento administrativo perante a ANEEL não impede o acesso ao Judiciário, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora que indeniza o segurado por danos elétricos causados por falha no fornecimento de energia elétrica sub-roga-se no direito de regresso contra a concessionária responsável.

2. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, sendo seu ônus a prova de excludentes de responsabilidade.

3. O direito de acesso ao Judiciário não pode ser condicionado ao esgotamento de procedimentos administrativos perante a ANEEL.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, §6º; CC, art. 786; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, Súmula 54; TJES, Apelação Cível nº 0022203-26.2016.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 25.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009761-86.2020.8.08.0024

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em razão da sentença id. 11834443, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação regressiva ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, que julgou improcedente o pedido de ressarcimento dos danos suportados pela ora apelante (seguradora) decorrentes dos sinistros de natureza elétrica ocorridos no domicílio da segurada.

O Juízo
a quo
entendeu pela improcedência do pedido sob o fundamento de que não restou comprovado o nexo de causalidade entre os ditos danos e a suposta falha na rede elétrica da apelada.

Em suas razões de id. 11834445,
a apelante sustenta que restou comprovado que os danos relatados na inicial decorreram de problemas na rede elétrica, configurando falha nos serviços prestados pela apelada.

Alega que a pretensão ressarcitória não é condicionada a procedimento administrativo extrajudicial prévio e que a alegação de que a concessionária foi impedida de realizar prova acerca da adequação dos serviços na unidade consumidora não prospera.

Contrarrazões, id. 11834449, pelo desprovimento.

Pois bem.

Tratam os autos de ação regressiva na qual a recorrente argumenta ter firmado contrato de seguro com a IGREJA CRISTÃ MARANATA, abrangendo a cobertura de danos elétricos.

Alega que, em decorrência de oscilações da rede de energia ocorrida no dia 08/07/2019, suportou prejuízos na ordem de R$ 15.240,54 (quinze mil, duzentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos), considerando o ressarcimento previsto na apólice.

Assim, em razão da sub-rogação legal operada em seu favor, pleiteou a condenação da empresa apelada ao pagamento do valor contratualmente desembolsado.

Em contestação, a concessionária afirma que não pode realizar prova da adequação do serviço prestado na unidade consumidora pelo fato de não ter sido juntado aos autos o número de instalação e possuir a consumidora diversas instalações ativas.

Sustentou, ainda, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano o serviço prestado, do pagamento, bem como a impossibilidade de realizar perícia no bem avariado.

Dito isso, relembro que, nos termos do artigo 786 do CC,
“
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

É o entendimento, também, da Súmula 188, do c. STF:
“
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Ademais, à luz do disposto no artigo 37, §6º, da CF, a apelante, na qualidade de empresa concessionária prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros.

No mesmo sentido, eis o artigo 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Sob tais premissas, verifico que as provas produzidas demonstram (i) a ocorrência de dano em componente do elevador; (ii) a correlação do dano com falha no serviço fornecido pela concessionária (fls. 30/31); (iii) comprovante de pagamento (fl. 36).

Ademais, comprovou a autora/apelante a condição de seguradora e a cobertura para danos elétricos, mediante juntada da apólice e o processo de sinistro.

Lado outro, a concessionária de energia lastreia sua defesa na impossibilidade de comprovar a adequação dos serviços prestados, em razão de não constar nos autos o número de instalação da unidade consumidora.

Observo que, em que pese tal circunstância, a EDP juntou aos autos uma lista de todas as instalações existentes em nome da IGREJA CRISTÃ MARANATA, sendo certo que à fl. 55-v consta a instalação de nº 000013055, cujo endereço é exatamente o mesmo daquele em que o sinistro foi registrado e foi realizada a vistoria do aparelho danificado e o laudo técnico.

Tais informações constam nos autos e puderam ser analisadas por este Julgador, de modo que não vislumbro o óbice à defesa da concessionária alegado.

Desse modo, a toda evidência, a EDP não comprovou que o serviço prestado à unidade consumidora, na data do ocorrido, não apresentou anomalias.

Nesse cenário, infere-se que o bem foi avariado em virtude de falha no fornecimento de energia, de forma que estão comprovados a conduta, o dano e o nexo de causalidade, dispensando-se o elemento culpa por ocasião da aplicação dos ditames consumeristas na relação dos autos, dada a sub-rogação.

A análise do acervo probatório permite concluir, ainda, que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

Portanto, a seguradora apelante demonstrou os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelada não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II), trazendo aos autos singelas alegações sobre a ausência de oscilações na rede.

Assim, a demandada “
não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas carreadas aos autos pela autora, no sentido de que os danos causados ao equipamento do segurado decorreram de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, do qual ela, apelante, é concessionária
” (TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/06/2019).

Não há falar em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, mormente porque era possível à apelada/requerida impugná-las com base em elementos concretos, ônus do qual não se desincumbiu, mostrando-se satisfeita com as provas já produzidas.

Finalmente, as citadas regras da ANEEL (em especial os artigos da Resolução Normativa 414/2010) não obstam o acesso ao Judiciário, inexistindo impedimento para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para condenar a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A
ao ressarcimento de R$ 15.240,54 (quinze mil, duzentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos) em favor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
S/A
, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros desde o efetivo prejuízo (Súmula 54 do STJ) – data do pagamento, em 20/09/2019 –, tendo como referência a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), a qual engloba a correção monetária e juros, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice específico de correção.

Diante da inversão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)